Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação – Cumprimento provisório de sentença que veio a ser reformada pelo Tribunal – Extinção do processo por perda do objeto - Honorários de sucumbência com base o valor da causa devidos pelo exequente, por força do princípio da causalidade.